Tribunal: TJBA
Processo: 0549508-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0549508-44.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ASSIS MARQUES PEREIRA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. TRANSALVADOR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, SUPRESSÃO DE INTERVALO INTERJORNADAS E DANOS EXISTENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE FATOS QUE DEPENDEM DE PROVA DOCUMENTAL EM POSSE DA AUTARQUIA RÉ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUTARQUIA COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. VERBAS INACUMULÁVEIS. MESMO FATO GERADOR. DIREITO DO SERVIDOR À OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO MAIS VANTAJOSA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA APÓS A INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidor público, agente de trânsito da TRANSALVADOR, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. O autor pleiteou o pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que a "gratificação por participação em operações especiais" não substitui o "adicional por serviço extraordinário", além de requerer a remuneração pela supressão do intervalo interjornadas e indenização por danos existenciais, decorrentes da jornada de trabalho exaustiva. A decisão de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador e, no mérito, entendeu pela impossibilidade de cumulação das verbas por possuírem a mesma natureza jurídica, julgando antecipadamente a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o Município de Salvador possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda movida por servidor de autarquia municipal com autonomia própria; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova fática indispensável para a análise dos pedidos de indenização pela supressão do intervalo interjornadas e por danos existenciais; III. RAZÕES DE DECIDIR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR: Mantida a decisão que excluiu o Município de Salvador da lide. A Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) é uma autarquia municipal, ente da administração indireta com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Desse modo, responde diretamente pelas obrigações assumidas com seus servidores, sendo a única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Acolhida a preliminar para anular a sentença. A controvérsia não se limitava a questões de direito. Pedidos como o pagamento pelas horas suprimidas do intervalo interjornadas e a indenização por danos existenciais dependem intrinsecamente da comprovação fática da jornada de trabalho excessiva. Ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas — especialmente a documental, requerida pelo autor via inversão do ônus probatório para que a ré juntasse os registros de frequência —, o Juízo a quo obstou a demonstração dos fatos constitutivos do direito do Apelante, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE O recurso é parcialmente provido para, mantida a exclusão do Município de Salvador da lide, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase de instrução probatória. Teses de Julgamento: "1. A autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é a única parte legítima para responder judicialmente pelas obrigações remuneratórias de seus servidores, o que afasta a legitimidade passiva do ente da administração direta a que se vincula; 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova fática indispensável à resolução de pedidos autônomos, como os de indenização por supressão de intervalo interjornada e danos existenciais, acarretando a nulidade da sentença.” Dispositivos Legais Relevantes: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355 e 370. Jurisprudência Pertinente: TJ-BA - Apelação Cível nº 0569531-11.2017.8.05.0001; TJ-BA - Apelação Cível nº 0570124-40.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0549508-44.2017.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCO ASSIS MARQUES PEREIRA e, como apelados, SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR e do MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, para rejeitar a preliminar de legitimidade passiva do Município de Salvador e acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ANULANDO A SENTENÇA, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase de instrução probatória, com análise do pedido de inversão do ônus da prova e produção das provas pertinentes, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora